Tribunal: TJDFT
Processo: 0752164-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA.

1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor não comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada penhorável.

2. Agravo de instrumento não provido.